Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DA ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO.TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELA ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e as possibilidades da genitora/alimentante.
3. O desemprego formal, por si só, não autoriza a pretendida redução dos alimentos fixados em sentença, fazendo-se mister a comprovação de efetiva impossibilidade financeira da alimentante de pagar a pensão fixada em juízo ou de inexistência das necessidades da alimentanda, o que não se verificou no caso concreto.
4. Apelação conhecida e desprovida.